Tribunal: TJDFT
Processo: 0744114-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744114-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Regina Marcia Rios de Oliveira Agravada: Natalia Nogueira Aguiar D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Marcia Rios de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Guará, nos autos do processo no 0719954-16.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 66107575. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator